Tribunal: TJBA
Processo: 8107304-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107304-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS LOBAO VIEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO TADEU FREITAS DE AZEVEDO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARCELO TADEU FREITAS DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A (apelação principal) e LUIZ CARLOS LOBÃO VIEIRA e outros (apelação adesiva) contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedente a ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por ausência de notificação prévia e condenando a operadora ao pagamento de R$ 16.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade da rescisão contratual por inadimplemento e a ocorrência de danos morais em razão do cancelamento do plano de saúde sem a devida notificação, à luz do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, bem como a suficiência do valor indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a ausência de notificação prévia e inequívoca do consumidor acerca do inadimplemento contratual, condição legal para a rescisão unilateral, restando configurada a ilegalidade do cancelamento.

4. Ainda que existissem lacunas nos depósitos judiciais, a ausência de notificação pessoal impede a extinção contratual, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

5. O cancelamento sem aviso prévio acarretou impacto à saúde e dignidade dos autores, configurando dano moral indenizável.

6. Diante da gravidade do dano e das condições particulares dos autores, é devida a majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00 pora cada autor, totalizando R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e provida.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência sem a prévia e comprovada notificação do consumidor. 2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo e a conduta da operadora."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0582912-23.2016.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0567779-38.2016.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0529605-91.2015.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº

8107304-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelada

BRADESCO SAUDE S/A
e
como Apelante/
Apelada
LUIZ CARLOS LOBAO VIEIRA e outros
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA